Tribunal: TJSP
Processo: 2018393-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência da pessoa jurídica incluída no polo passivo. Relação de consumo. Ausência de pagamento voluntário e de localização de bens no nome das executadas originais. Requisitos presentes no caso concreto. Art. 28, CDC. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência da pessoa jurídica incluída no polo passivo. Relação de consumo. Ausência de pagamento voluntário e de localização de bens no nome das executadas originais. Requisitos presentes no caso concreto. Art. 28, CDC. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor que constitui motivo suficiente para a aplicação da Disregard Doctrine. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018393-41.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000152453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018393-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes IDEAL
MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ROSSI RESIDENCIAL S/A e LINANIA
EMPREENDIMENTOS S/A, é agravado SAMUEL VILHA PENHALVES DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018393-41.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2018393-41.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda., Rossi Residencial S/A, Linania
Empreendimentos S/A
Agravado: Samuel Vilha Penhalves de Almeida
Comarca: Campinas - 9a. Vara Cível
Processo de Origem: 0008365-31.2019.8.26.0114
Juiz(íza) Prolator(a): Guilherme Fernandes Cruz Humberto
VOTO no 12441
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Decisão
que
decretou
a
desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência da pessoa
jurídica incluída no polo passivo. Relação de consumo. Ausência
de pagamento voluntário e de localização de bens no nome das
executadas originais. Requisitos presentes no caso concreto. Art.
28, CDC. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao
consumidor que constitui motivo suficiente para a aplicação da
Disregard Doctrine. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls. 25/27,
que, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, deferiu pedido
para inclusão no polo passivo da demanda executiva da empresa Ideal Matão
Empreendimentos Imobiliários Ltda, pois verificada a existência de grupo
econômico com as executadas originais.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que não foram verificados os requisitos necessários para a desconsideração da
personalidade jurídica no caso em tela. Nesse sentido, afirma que não há prova
da perpetuação de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial pela
parte executada. Explica que a pessoa jurídica incluída no polo passivo é
sociedade de propósito específico constituída justamente para atuar em
empreendimento imobiliário com proteção patrimonial, e que não há identidade de
sócios com as executadas originais. No mais, defende que a executada enfrenta
crise econômica, mas não ficou demonstrado que esteja realizando ocultação de
patrimônio. Não ficou caracterizada insolvência, sendo que sequer foram
esgotados os meios de expropriação. Requer a atribuição de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018393-41.2020.8.26.0000 - 3
3
Negado efeito suspensivo (fls. 198/199).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos (fls. 202/209).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em 26/05/2017, o agravado ajuizou em face de Rossi
Residencial S/A e Linánia Empreendimentos S/A cumprimento definitivo
(processo n. 0015115-20.2017.8.26.0114) da sentença proferida em ação de
indenização (processo 0057672-07.2012.8.26.0114), transitada em julgado (fls.
35 do cumprimento de sentença).
Intimadas as executadas, não houve pagamento da
condenação (fls. 43 do cumprimento de sentença).
Após tentativas frustradas de satisfação do crédito (fls.
46/48 e 76 do cumprimento de sentença), requereram a desconsideração da
personalidade jurídica das executadas para inclusão da Ideal Matão Negócios
Imobiliários Ltda. no polo passivo da demanda executiva.
Foi decretada a desconsideração expansiva da
personalidade jurídica e incluída no polo passivo do cumprimento de sentença a
sociedade Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda.
Contra
essa
decisão
insurge-se
a
sociedade
agravante.
Sem razão, contudo.
Como se sabe, “em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso” (art. 50, caput, do Código Civil).
No mais, trata-se de relação de consumo, de modo que
se aplica ao caso a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica,
com previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018393-41.2020.8.26.0000 - 4
4
“O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito,
excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos
ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração.
§ 1° (Vetado).
§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as
sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações
decorrentes deste código.
§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
No caso, verifica-se que não houve pagamento
voluntário do débito, tampouco foram localizados bens em nome das executadas
originais (fls. 09/21 do incidente de desconsideração da personalidade jurídica).
Além disso, não houve indicação pelas executadas de
patrimônio capaz de satisfazer o débito.
A conduta das executadas configura obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, ora exequente, conforme
art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a aplicação do
instituto da “Disregard Doctrine”.
Nesse sentido, conforme entendimento deste Tribunal,
é possível a desconsideração da personalidade jurídica:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Desconsideração
da
personalidade jurídica. Cumprimento de sentença. Ausência de bens da
ré. Relação de consumo presente. Legislação que adotou a Teoria
Menor, que se satisfaz tão somente com o singelo inadimplemento.
Regência, in casu, dos §§ 2o e 5o, do art. 28 do CDC. Precedentes do
STJ e deste Tribunal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO”
(Agravo de Instrumento n. 2264273-09.2019.8.26.0000, Relator(a):
Beretta da Silveira, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 3a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 12/02/2020, Data de publicação:
12/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018393-41.2020.8.26.0000 - 5
5
“Agravo
de
Instrumento

desconsideração
da
personalidade
jurídica

relação
consumerista
configurada

aplicabilidade da teoria menor da desconsideração da personalidade
jurídica, logo, a mera insolvência e a ausência de bem penhorável livre
e desimpedido de ônus, já admite a desconsideração - Inteligência do
art. 28, caput, e § 5o, do CDC
ilegitimidade dos sócios
administradores não acolhida - o fato de serem administradores ou
diretores das empresas não impede a sua inclusão no polo passivo,
uma vez constada a participação no conluio e o benefício próprio -
decisão mantida
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento n.
1162117-48.2019.8.26.0000, Relator(a): Moreira Viegas, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 18/12/2019, Data de publicação: 18/12/2019)
No mais, depreende-se dos autos, contudo, que a
executada Rossi tem empreendimentos ativos com lotes à venda em Matão (fls.
22/23), operando por meio da Ideal Matão, empresa que se pretende incluir no
polo passivo.
Com efeito, consta das fichas cadastrais das empresas
originalmente executadas (fls. 71/74 e 75/77) e da Ideal Matão (fls. 66/70) que
possuem o mesmo objeto social, endereço e telefone, indicando a existência de
grupo econômico e confusão patrimonial entre as empresas.
Nesse sentido, em relação às ora executadas, já
decidiu este Tribunal:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
recorrida
julga
procedente
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica das rés-executadas, determinada a inclusão, no
polo passivo da execução, da sociedade empresária Ideal Matão, de
que a Rossi Residencial S/A é detentora de 50% das ações.
Inconformismo. Não provimento. Decisão mantida. 1. Aplicação da
teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28,
caput e §5o, CDC) dispensa a prova efetiva de desvio de finalidade ou
de confusão patrimonial, bastando, para a sua configuração, obstáculos
à satisfação do direito de crédito protegido pelo título judicial, a exemplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018393-41.2020.8.26.0000 - 6
6
da busca infrutífera de bens. Aferida e demonstrada a existência de
grupo empresarial econômico de fato das executadas com a agravante,
autoriza-se a extensão da responsabilidade da execução também à
agravante. 2. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento n.
2188982-03.2019.8.26.0000, Relator(a): Piva Rodrigues, Comarca:
Campinas, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 18/02/2020, Data de publicação: 20/02/2020)
Assim,
presentes
os
requisitos
legais
para
a
desconsideração da personalidade jurídica, de rigor a manutenção da decisão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora